Tribunal: TJDFT
Processo: 0701598-21.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Do Consumidor. Apelações Cíveis. Plano de Saúde. Negativa De Cobertura. Nutrição Parenteral Periférica Manipulada. Honorários Advocatícios. Recurso da Autora Desprovido. Recurso da Ré Provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta para reformar a sentença proferida na ação de obrigação de fazer que condenou a operadora do plano de saúde a fornecer o tratamento com terapia nutricional parenteral periférica manipulada em regime ambulatorial, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados no importe de R$ 5.000,00.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falta de impugnação específica nos recursos; (ii) definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, da terapia nutricional parenteral periférica manipulada; (iii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa ou por equidade.
III. Razões de decidir
3. O recurso da ré foi parcialmente conhecido, tendo em vista que tratou de matérias não discutidas na ação originária.
4. A terapia prescrita, por ser específica (nutrição parenteral periférica manipulada com glutamina e lipídios complexos), não possui cobertura obrigatória prevista na Resolução Normativa no 465/2021 da ANS.
5. A jurisprudência do STJ e a Lei n. 14.454/2022 permitem a cobertura excepcional fora do rol da ANS, desde que comprovada a eficácia do tratamento com base na medicina baseada em evidências e recomendação de órgãos técnicos, requisitos não demonstrados no caso concreto.
6. A inexistência de comprovação científica da eficácia do tratamento, nem recomendação por órgãos técnicos como a CONITEC, conforme exigências do STJ (EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP), demonstra que a negativa de cobertura do plano deve ser mantida.
7. Os honorários advocatícios, embora pleiteados com base no valor da causa, foram corretamente fixados por equidade, dada a simplicidade e rotina da demanda.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso da autora desprovido e recurso da ré, na parte conhecida, provido.
Teses de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde não é obrigada a custear tratamento fora do rol da ANS quando ausente comprovação científica de eficácia e recomendação por órgão técnico de renome. 2. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível quando o valor da causa for excessivo em relação à natureza e simplicidade da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85 §2o; Resolução Normativa ANS no 465/2021, art. 19, X, f. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.886.929/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8/6/2022; STJ, EDcl nos EREsp n. 1.886.929/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 30/8/2022.